Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733252-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: IRACILDA ADIR BERNARDON D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA contra IRACILDA ADIR BERNARDON em face de Decisão (ID 12369001) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que o Apelante recolhe-se o preparo. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2019 13:23:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador